Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-24.2020.8.11.0049
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-24.2020.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSILENE SANTOS DE SOUZA - CPF: 007.831.651-02 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000073-24.2020.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Vila Rica/MT

Recorrente(s):

Deusilene Santos De Souza

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 6-9-2007).

2. Comprovada a relação jurídica entre as partes, por meio dos documentos juntados com a contestação, e inexistindo provas da quitação da obrigação no valor de R$ 77,54, constitui exercício regular de direito a inserção do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito diante inadimplência.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural para declarar inexistente a dívida lançada na inicial; Condenar, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor de causa, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos; Condeno ainda em custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021